Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730897-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização (compra e venda de veículos – R$ 2.105.842,43), revogou a penhora de 10% do faturamento mensal bruto da executada/agravada. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada presta serviços de transporte público na cidade de Luziânia-GO para Brasília-DF; 2) após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, teve deferida a penhora de percentual do faturamento da agravada; 3) opôs embargos de declaração para que fosse esclarecida a não inclusão no computo do faturamento os valores recebidos a título de transporte de passageiros, bem como retificado o valor atualizado da dívida, de R$ 400.000,00 para R$ 2.105.842,43, ocasião em que foi surpreendida com a revogação da penhora e a imposição de requisitos excessivamente rigorosos e não previstos em lei para o deferimento de nova constrição, a saber: (I) nomeação de administrador técnico especializado (perito, contador ou profissional da área); (II) apresentação de plano de administração detalhado; (III) estudo de viabilidade econômica resultante da análise de 12 meses de balancetes; (IV) prestação de caução correspondente ao faturamento médio da empresa; e (V) depósito judicial de todo o faturamento da executada, não apenas do percentual penhorado; 4) a exigência de caução correspondente ao faturamento médio da empresa representa obstáculo particularmente gravoso e desproporcional, e nem se justifica porque a penhora do faturamento tem como característica essencial permitir que a empresa continue operando normalmente; 5) a exigência de estudo de viabilidade econômica baseado em análise de 12 meses de balancetes transfere indevidamente ao credor encargos que não lhe competem, promovendo indevida inversão do ônus probatório, pois cabe à agravada impugnar o percentual da penhora de faturamento fixado, demonstrando que a medida prejudica suas atividades empresariais (Tema 769/STJ: IV – Na aplicação do princípio da menor onerosidade (artigo 805 e parágrafo único do CPC de 2015; artigo 620 do CPC de 1973): a) a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.”; 6) o art. 866, § 2o, do CPC estabelece que os administradores-depositários nomeados deverão submeter à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, não exigindo qualificação técnica específica obrigatória nem transferindo ao credor a responsabilidade pela remuneração do administrador, que deve integrar o valor total da execução e ser descontada diretamente do faturamento mensal da executada, constituindo custo da própria execução; 7) a fixação dos honorários do administrador judicial deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando tanto a remuneração insuficiente, que comprometeria a qualidade do serviço, quanto a excessiva, que oneraria desnecessariamente a execução, de modo que, no presente caso, mostra-se adequada a fixação de honorários em percentual não superior a 1% do faturamento mensal da executada ou R$ 10.000,00 mensais, o que for menor; 8) a manutenção da decisão agravada implicará novo atraso indefinido na satisfação do crédito, considerando a impossibilidade prática de cumprimento dos requisitos impostos. Requer: b) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso: b1) determinando o imediato restabelecimento da penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da executada CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA (incluindo valores recebidos a título de transporte de passageiros, subsídios municipais e quaisquer outras receitas operacionais, conforme buscou esclarecer os embargos de declaração opostos face à 1o decisão), até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida no valor atualizado de R$ 2.105.842,43 (dois milhões, cento e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), considerando que a manutenção da decisão agravada causa prejuízo irreparável à agravante, frustrando definitivamente a satisfação do crédito; b2) Seja facultado à agravante indicar administrador-depositário as custas do executado, que, após nomeado pelo Juízo, deverá submeter à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil; Subsidiariamente, seja determinado ao Juízo a quo, a nomeação de administrador de confiança do juízo; b3) A determinação de que os honorários do administrador-depositário judicial sejam fixados em percentual não superior a 1% do faturamento mensal da executada ou R$ 10.000,00 mensais, o que for menor, sujeitos à prestação de contas mensal; b4) seja afastada a exigência de caução por parte da agravante e reduzidos os demais requisitos impostos pela decisão agravada, adequando-os aos parâmetros legais estabelecidos no Código de Processo Civil. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) Considerando as obrigações que a exequente pretende sejam impostas ao executado, destaco que, em razão do caráter técnico da atividade, o encargo de administrador, como regra, deve ser desempenhado por perito, contador ou pessoa que exerça essa função de forma profissional e que não tenha interesse nos valores a serem recebidos, a ser remunerado pelo exequente. Anoto que, nessa condição, o administrador deverá depositar, judicialmente, todo o faturamento, acompanhado dos balancetes mensais que permitam aferir a situação econômica do(a) executado(a) no período, para verificação do valor a ser recebido pelo(a) credor(a). Dessa feita, revogo o deferimento da penhora do faturamento. Para que a intenção da exequente seja atendida, essa deve instruir eventual novo pedido com plano de administração, acompanhado de estudo de viabilidade econômica, resultante da análise das condições da empresa, as quais devem ser evidenciadas e demonstradas mediante exame analítico dos demonstrativos e balancetes mensais do faturamento, no período mínimo de doze meses. Deverá, ainda, ser indicado o valor aproximado correspondente ao percentual de faturamento pleiteado, a fim de se estimar por quanto tempo perdurará a administração, bem como o dia em que ocorrerá o recebimento dos valores e o depósito judicial mensal. Considerando a condição de exequente, o acesso ao faturamento da executada dependerá da prestação de caução nos autos, correspondente ao faturamento médio, apurado com base na análise dos balancetes mensais pelo prazo estimado para conclusão dos repasses. (...) Todavia, os arts. 866, § 2o, e 869 do CPC estabelecem que, na hipótese de penhora de percentual do faturamento da executada, o juiz nomeará administrador-depositário e não há menção à necessidade de caução, in verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. (...) § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. (...) Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Nesses termos, foi proferida a decisão que primeiramente determinou a penhora de 10% do faturamento mensal da executada, in verbis: (...) Nomeio como administradores os representantes legais da executada, os quais deverão submeter à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, comprovando em juízo as quantias recebidas pela prefeitura de Luziânia-GO, por meio de contrato, entregando em juízo o percentual estipulado, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do § 2o, do referido artigo. (...) E, diante da concordância da agravante, não haveria impedimento de que o administrador fosse pessoa ligada à própria executada/agravada, na medida em que sua atividade está sujeita a prestação de contas, sem contar a possibilidade de sua substituição. Nesse sentido: (...) III. O administrador-depositário pode e deve ser substituído na hipótese em que não cumpre seu dever, valendo ressaltar que a função pode ser exercida tanto por alguma das partes como por terceiro qualificado, a teor do que prescrevem os artigos 866, § 3o, e 869, caput, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1282878, 0726189-41.2019.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2020, publicado no DJe: 16/10/2020.) Apenas em relação às receitas a serem consideradas na penhora do faturamento é que a agravante requereu que ela recaísse também sobre valores recebidos pela agravada com o transporte de passageiros (em espécie ou com a venda antecipada de vale-transporte), o que, a princípio, seria razoável. Por sua vez, quanto à remuneração do administrador, o entendimento jurisprudencial é de que esta “deve ser adiantada pelo exequente, porém deve ser imputada no débito do executado, consoante a inteligência dos artigos 82, § 2o, 95 e 907 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1427261, 0731261-38.2021.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no DJe: 19/08/2022.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator